Tribunal: TJDFT
Processo: 0714529-27.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CONVIVÊNCIA PÚBLICA E CONTÍNUA. OBJETIVO. CONSTITUIR FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. PARTILHA BENS. VEÍCULO. MOTOCICLETA. FGTS. PARCELAS RECEBIDAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL.

I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a existência e dissolução de União Estável e declarar a partilha dos bens, na proporção de 50% para cada, os bens adquiridos no curso da união.

II. Questão em discussão
2. Analisar a tempestividade recursal. No mérito, a questão cinge-se em verificar se restou comprovada a existência de união estável entre as partes, o período de convivência e a forma de partilhar os bens em razão da dissolução.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, no artigo 226, § 3o, e o Código Civil, no artigo 1.723, reconheceram como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
4. Cabe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a data de início e fim de seu relacionamento, bem como o ânimo de constituir família.
5. Cabe ao réu, nos termos do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
6. Demonstrado, de maneira inconteste, que as partes possuíam um relacionamento público, estável, conviveram sob o mesmo teto por vários anos e juntos tiveram uma filha, tais elementos são suficientes para caracterizar a existência de União Estável.
7. Os bens adquiridos na constância da União Estável devem ser partilhados, ainda que adquiridos apenas em nome de um dos conviventes, em razão da presunção de esforço comum havido durante a constância da União Estável, salvo os bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do Código Civil.
8. É cabível a partilha dos valores do FGTS, contudo deve ser limitada aos valores auferidos durante a constância da União Estável. Precedentes STJ.

IV. Dispositivo e tese
9. Preliminar de intempestividade rejeitada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.